Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. CHEQUES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INFORMAÇÃO NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a autora alega desde o início da lide que não houve apresentação das cártulas a instituições bancárias, informação que novamente confirma em sede de contrarrazões à apelação.
2.1. Não pode ser tachado de omisso o acórdão que se baseia nas próprias alegações dos litigantes.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.